Tribunal: TCU
Processo: 020.690/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1328/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Francisco Nilson Moreira e Francisco Evangelista Moreira Neto, como então prefeitos de Ipaporanga - CE (gestões: 2005-2008 e 2009-2012, respectivamente), diante da total impugnação dos dispêndios com os recursos federais no âmbito do Termo de Compromisso 286/2007 destinado à implantação de sistema de esgotamento sanitário sob o valor total de R$ 2.600.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/7/2007 a 26/12/2010; Considerando que, por intermédio do Acórdão 274/2018 alterado pelo Acórdão 1719/2019-TCU-Segunda Câmara do TCU julgou irregulares as contas de Francisco Evangelista Neto e Francisco Nilson Moreira, tendo, entre outras providências, prolatado a seguinte medida: " (...) 9.6. determinar que, nos termos do art. 45 da Lei no 8.443, de 1992, a Fundação Nacional de Saúde adote as medidas cabíveis para, em conjunto com o Município de Ipaporanga - CE, promover a conclusão do sistema de esgotamento sanitário previsto no Termo de Compromisso no 286/2007, com o intuito de evitar a deterioração e a subsequente perda das obras parcialmente executadas no âmbito do aludido ajuste, em homenagem aos princípios da economicidade e da eficiência administrativa, devendo informar o TCU sobre o resultado dessas medidas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência deste Acórdão" ; Considerando que, após os sucessivos pedidos de prorrogação de prazo formulados pela Funasa (Peças 88, 89,107 e 113), o TCU deliberou, em 10/11/2020, por meio do Acórdão 12525/2020-TCU-Segunda Câmara , em caráter improrrogável, pela prorrogação do prazo até 31/12/2021 para a entidade promover o efetivo atendimento ao aludido Acórdão 274/2018-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que a Secex-TCE teria assinalado que, por meio da Nota Técnica 15/2021/DIESP-CE/SUEST-CE, a Funasa teria informado todas as ações até então adotadas, objetivando cumprir o Acórdão 274/2018-TCU-Segunda Câmara , mas teria esclarecido que o atraso na adoção das providências não resultaria da sua omissão, mas sim, das dificuldades enfrentadas pelo município, tendo ele sido diversas vezes diligenciado; Considerando que a unidade técnica teria destacado que, somente em 29/11/2021 (próximo ao prazo final fixado pelo TCU), o Município de Ipaporanga - CE teria informado à Funasa sobre a realização de licitação para a elaboração do projeto básico do Sistema de Esgotamento Sanitário tendente a contemplar a execução da obra em duas etapas, destacando, ainda, que o aludido município teria solicitado junto à Funasa a prorrogação do prazo até 20/1/2022 para a entrega do estudo geotécnico e do orçamento da obra; Considerando que a unidade técnica teria noticiado que, após a entrega completa do referido projeto básico pelo município em 20/1/2022, a Funasa teria estimado a necessidade de mais 60 dias para as análises e os ajustes, com 120 dias para licitar as obras, e mais 540 dias para a execução e conclusão do empreendimento, devendo, então, ocorrer em 31/12/2023; Considerando, todavia, que a unidade técnica teria assinalado que o aludido Acórdão 274/2018-TCU-Segunda Câmara teria tratado da execução das obras inerentes ao Termo de Compromisso 286/2007, ao passo que a retomada e a conclusão diriam respeito exclusivamente à 1a etapa do projeto básico, com o orçamento em R$ 6,5 milhões pelo município e com o prazo de execução estimado em 270 dias, e, dessa forma, a execução da 2a etapa do projeto básico estaria fora do escopo da determinação do referido acórdão, devendo ser abatidos os 270 dias para a execução da 2a etapa sobre o prazo adicional solicitado, de tal sorte que o prazo final para a conclusão das obras e a entrada em funcionamento do sistema ficaria para 31/3/2023; Considerando, por outro lado, que a unidade técnica teria ressaltado que o prazo estimado pela Funasa para a realização da licitação pelo município estaria subdimensionado, além de não terem sido previstos os prazos de tramitação e aprovação do novo ajuste no âmbito da Funasa, devendo, por prudência, ser fixado o término, em 30/6/2023, para o cumprimento do Acórdão 274/2018-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, enfim, que, à Peça 148, a Secex-TCE teria emitido o seu parecer pelo deferimento do pedido de prorrogação de prazo até 30/6/2023, em caráter improrrogável, para a Funasa promover o efetivo atendimento ao Acórdão 274/2018-TCU-Segunda Câmara , tendo o MPTCU manifestado a sua anuência à aludida proposta da unidade técnica (Peça 151); Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica, com a anuência do MPTCU, a estas razões de decidir, devendo passar a fixar esse prazo em conjunto, também, para o aludido município na condução dos aludidos eventos com a aplicação dos subjacentes recursos federais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir parcialmente a presente solicitação e, assim, conceder à Funasa, excepcionalmente, a prorrogação do aludido prazo até 30/6/2023, em caráter improrrogável, para o efetivo atendimento ao Acórdão 274/2018-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 020.690/2014-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Evangelista Neto (CPF XXX.770.667-XX); Francisco Nilson Moreira (CPF XXX.031.223-XX) e Inco Engenharia Ltda. (CNPJ 07.316.672/0001-50). 1.2. Entidade: Município de Ipaporanga - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Marcelo Goncalves da Cruz, representando a Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará; 1.6.2. Lara Gurgel do Amaral Duarte Vieira (OAB/CE 24.606), entre outros, representando a Inco Engenharia Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. fixar à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em conjunto com a administração do Município de Ipaporanga - CE, o término do prazo, em 30/6/2023, para o pleno e efetivo cumprimento do referido item 9.6 do Acórdão 274/2018-TCU-Segunda Câmara ; e 1.7.2. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Fundação Nacional de Saúde - Funasa e ao Município de Ipaporanga - CE, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro dos prazos assinalados.